Tribunal: TJDFT
Processo: 0712216-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO. PRECARIEDADE DO VÍNCULO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO POR TEMPO DETERMINADO. ART. 37, INCISO IX, DA CF/88. LEI DISTRITAL No 4.266/08. TEMPORALIDADE E EXCEPCIONALIDADE. NÃO APLICAÇÃO DO RE 596478, COM REPERCUSSÃO GERAL, JULGADO PELO STF. DISTINGUISHING. ART. 19-A DA LEI No 8036/90. NULIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO REGIDO PELA CLT, E NÃO CONTRATO TEMPORÁRIO SOB O AMPARO DA LEI DISTRITAL No 4266/2008. REGIME JURÍDICO PRÓPRIO. VÍNCULOS DISTINTOS. FGTS INDEVIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. VÍCIO NA MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso IX, permite a contratação por tempo determinado, de acordo com a lei, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.
2. Não há que se falar em nulidade do ato administrativo por vício na motivação, quando a contratação mostra-se plausível e necessária para que ocorra a substituição dos servidores do quadro fixo da administração nos casos previstos em lei (Lei Distrital No 4.266/2008).
3. O artigo 7o e §§ da Lei 4.226/2008, que trata da remuneração e dos benefícios auferidos pelos profissionais temporários, não prevê o depósito e o levantamento do FGTS. Carece de amparo legal o pedido de recebimento de FGTS, verbas não asseguradas aos contratos temporários pela Lei de regência. Precariedade do vínculo e regime jurídico próprio. 3.1 Tratando-se de regular contratação temporária, conforme determina a Lei Distrital No 4.266/2008, a contratada não faz jus à percepção do FGTS.
4. Inaplicável o decidido no RE 596478, julgado pelo STF, com repercussão geral, que analisou a nulidade de contrato de trabalho regido pela CLT, e não contrato de trabalho temporário sob o amparo da Lei Distrital 4266/2008, em regime jurídico próprio e vínculos distintos, operando-se o “distinguishing”.
Recurso desprovido.